Tribunal: TJDFT
Processo: 0722433-44.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722433-44.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PARANA BANCO S/A APELADO: FRANCISCA LIMA DE ARAUJO DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Paraná Banco S/A contra a sentença proferida pela 1a Vara Cível de Ceilândia que, em ação declaratória de rescisão contratual e inexistência de débito cumulada com tutela de urgência proposta por Francisca Lima de Araújo, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para (ID no 32386368): “a) confirmar a antecipação dos efeitos da tutela e declarar a inexistência do contrato no. 77002665130-000, no valor de R$7.960,67, a ser pago em 69 parcelas de R$185,42, com a primeira vencendo em 10/02/2020 e de sua suposta renegociação identificada pelo contrato de número 77002665130-000, em 72 parcelas no mesmo valor com vencimento da primeira em 10/03/2020, por conseguinte, todo e qualquer débito decorrente deles, devendo o requerido se abster de efetuar quaisquer descontos nos proventos da autora; b) condenar o requerido a restituir em dobro os valores descontados indevidamente dos proventos da autora, que deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença. A importância deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do respectivo desconto; c) condenar a parte ré a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC desde a presente data (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. “ 2. Ante a sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2o). 3. O recurso foi julgado em 31/3/2022. Esta 8a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta por Paraná Banco S/A, apenas para afastar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. A devolução, portanto, deverá ocorrer de forma simples. Quanto aos demais temas, a sentença foi confirmada. Os honorários não foram majorados em razão do êxito parcial recursal (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019) (ID no 34038856). 4. Ao se consultar aos expedientes do sistema PJE da segunda instância, verifica-se que a ementa de ID no 32900005 foi publicada no sistema em 4/4/2022, às 14:49:36. No dia 5/4/2022, a advogada cadastrada pelo réu/apelante, Marissol Jesus Filla, registrou ciência (às 10:02:17). A data limite para manifestação era 2/5/2022. 5. A autora, patrocinada pela Defensoria Pública, registrou ciência em 18/4/2022(23:59:59) e a data limite para manifestação é 31/5/2022. Em 9/5/2022, a Defensoria juntou manifestação de “ciente” do julgado (ID no 35084675). 6. Após o julgamento da apelação, em 27/4/2022, o banco e a autora noticiaram acordo e pediram sua homologação com extinção do processo (CPC, art. 487, III, “b” – ID no 34865173). 7. Cumpre decidir. 8. Os termos ajustados estão em conformidade com o objeto da demanda e representam a manifestação de vontade das partes em resolver a controvérsia. 9. As partes pactuaram acordo quanto à indenização a ser paga a autora, no importe de R$ 9.000,00, em depósito único na conta da autora, bem como sobre os honorários advocatícios devidos em favor da patrona da autora, a Defensoria Pública, no valor R$ 900,00. O acordo foi firmado pelos advogados de ambos os litigantes e está subscrito pela autora. 10. Consta na procuração conferida pelo réu/apelante aos seus patronos poderes expressos para transigir, desistir, dar quitação, firmar compromissos e acordos (ID no 32386391). 11.Ressalvado o meu entendimento acerca do tema, mas com uma análise mais pragmática, homologo o acordo firmado no ID no 34865173 para que produza os efeitos legais. 12. Declaro o trânsito em julgado do recurso. 13. Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” e “c” do CPC. 14. As custas processuais serão pagas pelo réu/apelante (cláusula VIII do acordo). Honorários na forma pactuada (cláusula II, item b, ID no 34865173) 15. As partes expressamente renunciam a qualquer recurso vinculado a este feito, bem como pugnam pela dispensa do prazo recursal da decisão de homologação do acordo. 16. Arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO